Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705770-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora